Tribunal: STF
Processo: RE 1592554
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Atenuante da confissão qualificada. Reconhecimento. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Exame da legislação infraconstitucional. Código Penal, art. 65, inciso III, alínea d. Ofensa reflexa. Inexistência de violação da cláusula de reserva de plenário. Regimental não provido.